Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700353-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: GERSON DUTRA DE ALMEIDA - ME DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a alegação de nulidade de sentença transitada em julgado (que extinguiu execução de título extrajudicial por ausência de citação do executado) e manteve o arquivamento do feito. O agravante alega, em síntese, que: 1) seu advogado não foi intimado para se manifestar sobre o retorno da carta precatória, pois o cadastramento do patrono foi feito equivocadamente em nome de uma estagiária, à época; 2) há pedido de publicação exclusiva em nome do Dr. Frederico Dunice P. Brito, sob pena de nulidade; 3) a ausência de intimação do patrono da parte para dar andamento ao feito torna nula a sentença que extinguiu a execução. Todavia, o agravo de instrumento não é a via adequada para desconstituir sentença transitada em julgado. Nesse sentido: “(...) 1. Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a discussão sobre provimento já transitado em julgado se reveste de caráter excepcional e somente é permitida por meio da ação rescisória ou da querela nullitatis insanabilis, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. 2. Enquanto a ação rescisória, que se presta a desfazer os efeitos da sentença transitada em julgado, impondo a observância do rol taxativo do art. 966 do CPC, só pode ser ajuizada no prazo de dois anos, o segundo instituto processual, cuja construção é jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), razão pela qual não dispõe de prazo algum. (...)” (Acórdão 1203635, 07155898920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator